Tribunal: TCU
Processo: 006.957/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6228/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.957/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Marcos Dantas da Silva (XXX.273.502-XX); Antonio Andre Martins de Souza (XXX.042.642-XX); Fredi Rodrigues Ramos da Silva (XXX.043.992-XX); Geciane Batista de Lima (XXX.400.872-XX); Laffert Gomes Ferreira da Silva (XXX.823.062-XX); Marcia Sousa de Oliveira (XXX.203.062-XX); Nathali Fernanda Machado Silva (XXX.738.766-XX); Nicole de Moura (XXX.298.422-XX); Raian Sander Freitas da Silva (XXX.348.562-XX); Thassiane Telles Conde (XXX.772.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.